Tribunal: TJPA
Processo: 0000561-31.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000561-31.2019.8.14.0054

APELANTE: DORIVAN BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NULIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 280/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – O Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

2 –
In casu
, não há que se falar nulidade do flagrante, sob o argumento de invasão de domicílio, tanto porque os Policiais afirmaram, em sede inquisitorial, que foram autorizados pelo flagranteado a entrar no imóvel, como porque o STF e o STJ já firmaram entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, como é o caso dos autos.

3 – Não há que se falar em absolvição, quando há nos autos provas suficientes e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos, em juízo, dos policiais e a própria confissão do apelante, que afirmou que a arma apreendida era sua.

4 – Em que pese não tenha sido contestada, anoto que a dosimetria da pena se encontra bem sopesada, resultando em reprimenda proporcional e adequada, portanto, imune de reparos.

5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DORIVAN BARBOSA DA SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia (ID 18996500), que o condenou pela prática da conduta prevista no art. 12 da Lei 10.826/03 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), sendo-lhe cominada a pena final de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena corporal foi, ainda, substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Em suas
razões
(ID 18996504), alega
nulidade
do flagrante e das provas obtidas, sob alegação de invasão de domicílio e afronta ao artigo 5º, inciso XI, da CF e consequente esvaziamento de provas idôneas para sustentar a condenação, razão por que pleiteia sua
absolvição
(ID 18996504)
.

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 18996509).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 19274768).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610/CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Relata, a denúncia (ID 18996467), que:

“(...) no dia 23 de janeiro de 2019, a PM encontrou na residência do denunciado uma arma de fogo, tipo espingarda calibre 5.5, modificada para calibre 22. (laudo de fls.39).

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia de que produtos de roubo estariam na casa do acusado. Lá chegando, foi franqueado entrada, oportunidade em que foi encontrada no interior da casa a arma de fogo.

No momento de sua prisão, o acusado confessou ser sua a arma de fogo, bem como ter feito a modificação do calibre de tal arma.

O acusado, na DEPOL, permaneceu calado.

São os fatos.

- DOS PLEITOS DE NULIDADE E ABSOLVIÇÃO:

A defesa alega nulidade do flagrante e das provas obtidas, sob os argumentos de invasão de domicílio e afronta ao artigo 5º, inciso XI, da CF e, consequentemente, esvaziamento de provas idôneas para sustentar a condenação, razão por que pleiteia sua absolvição.

Anoto não lhe assistir razão.

Com efeito, no que se refere à alegada nulidade do flagrante, sob os argumentos de que não foi autorizado que os policiais entrassem na residência do apelante, a afirmação não procede, tanto porque os Policiais afirmaram, em sede inquisitorial, que foram autorizados pelo flagranteado a entrar no imóvel (em que pese, em juízo, tenham afirmado não lembrar dos detalhes da abordagem, o que se justifica pelo tempo transcorrido entre os fatos e a oitiva em juízo), como porque o STF e o STJ já firmaram entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO APÓS A APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM REVISTA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.

(STF, RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n , DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito.

3. No caso, o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 183.529/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, além da orientação jurisprudencial, verifica-se que a diligência policial ocorreu no período da tarde, depois que os policiais receberam uma denúncia de que naquele imóvel estariam alguns objetos de um furto ocorrido dias antes e depois que o apelante autorizou a entrada deles no imóvel, o que teria sido, inclusive, filmado, segundo suas afirmações dos agentes, em que pese não tenham sido solicitadas as referidas imagens (ID 18996412).

Não há, portanto, que se falar na nulidade reclamada.

Nesse passo, tenho que materialidade e autoria se encontram bem comprovadas nos autos.

A materialidade está assentada no laudo pericial de id de origem 29205141 - Pág. 10.

Por sua vez, a autoria encontra amparo nas declarações, em juízo, das testemunhas Policiais JOSUÉ BATISTA PEREIRA e ANTONIO MARCOS MATIAS SILVA e no interrogatório do próprio apelante, quando confessou que a arma apreendida foi encontrada no interior de sua residência e que adquiriu a arma já com as modificações.

Não há, portanto, que se falar em absolvição por qualquer dos argumentos defensivos, vez que as provas reunidas no caderno processual são fortes e coerentes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Em que pese não tenha sido contestada, anoto que a dosimetria da pena se encontra bem sopesada, resultando em reprimenda proporcional e adequada, portanto, imune de reparos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/08/2024